Tribunal: TJBA
Processo: 8000063-63.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8000063-63.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Turma Julgadora: Des. Jefferson Alves de Assis (Relator), Des. José Alfredo Cerqueira da Silva e Des. Júlio Cezar Lemos Travessa – Apelação nº 8005951-28.2022.8.05.0105 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E VIOLAÇÃO EXPRESSA AO ART. 35, DA LEI 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REDISCUSSÃO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Trata se de revisão criminal proposta contra acórdão transitado em julgado que manteve condenação do requerente pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), com pena de 3 anos de reclusão, substituída por restritiva de direitos. O requerente alega ausência de provas de estabilidade e permanência no vínculo associativo e busca a absolvição com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo também a produção de prova testemunhal e a concessão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. Saber se é cabível a produção de prova testemunhal no rito da revisão criminal sem o ajuizamento prévio de justificação criminal. 3. Verificar se o acórdão condenatório ofendeu o texto expresso da lei ou a evidência dos autos, justificando a absolvição pretendida. 4. Analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 5. O pedido de produção de provas no bojo da revisão criminal não encontra amparo legal, pois a ação revisional exige prova pré constituída. Eventual oitiva de testemunhas deveria ter sido realizada por meio de ação cautelar de justificação criminal, o que não ocorreu no presente caso. 6. A ação de revisão criminal não é instrumento adequado para a mera rediscussão de provas exaustivamente analisadas pelo juízo de primeiro grau e segundo grau. O requerente busca utilizar a ação como uma nova instância recursal para reavaliar os mesmos fatos, o que é incompatível com a natureza excepcional da via eleita. 7. O acórdão condenatório baseou-se em robusto conjunto probatório, incluindo relatórios de investigação, provas documentais e prova oral produzida sob contraditório, evidenciando a existência de vínculo associativo entre o requerente e outros agentes para a prática de tráfico de drogas. 8. Não demonstrada contrariedade à lei penal nem afronta à evidência dos autos, inexistindo prova nova apta a infirmar a condenação. 9. O pedido de gratuidade da justiça resta prejudicado, porquanto a Revisão Criminal é ação isenta de custas. IV. Dispositivo e tese 10. Revisão criminal julgada improcedente. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal exige prova pré constituída, não comportando dilação probatória direta, salvo por meio de justificação criminal prévia. 2. Não cabe revisão criminal para promover simples reavaliação do conjunto probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias, sendo imprescindível a demonstração de erro judiciário ou decisão manifestamente contrária à evidência dos autos." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CPP, art. 386; Lei nº 11.343/2006, art. 35. Jurisprudência relevante citada: TJES, Revisão Criminal nº 5000760-25.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. TJBA – Revisão Criminal nº 8049956-57.2025.8.05.0000,Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO, Publicado em: 18/12/2025. STJ - AgRg no AREsp: 2267393 SP 2022/0394962-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal, tombados sob nº. 8000063-63.2026.8.05.0000, que figura como Revisionando ROGÉRIO DOS SANTOS PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em julgar IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, bem como julgar prejudicado o pedido de justiça gratuita e indeferir o pedido de produção de provas testemunhais em audiência no âmbito deste Tribunal, nos termos do voto da Relatora: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). Presidente Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça